Tribunal: TJDFT
Processo: 0714259-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DO PROCESSO. CONDIÇÕES. INOBSERVADAS. INÉRCIA. PARTE. PRAZO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando pendente de apreciação de requerimento de pesquisa de endereços aos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condições que devem ser observadas para configurar o abandono da causa são: i) a inércia do autor por prazo superior a trinta (30) dias; e ii) a dupla intimação, isto é, a intimação do advogado do autor mediante publicação no Diário Oficial de Justiça e a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco (5) dias.
4. A pendência de apreciação pelo Juízo do requerimento de diligências formulado pelo autor impede que a paralização da marcha processual pelo prazo de trinta (30) dias lhe seja atribuída, o que obsta a caracterização de sua inércia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O não atendimento das condições estabelecidas pelo art. 485, inc. III, e 1§, do Código de Processo Civil, impede a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07114065020248070006, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025.